Tribunal: TJPA
Processo: 0019835-70.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019835-70.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Carlos Augusto Pantoja dos Santos contra a sentença que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa postula pela absolvição, alegando insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas e, subsidiariamente, desclassificação do crime para furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPPB; (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo; (iii) analisar se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal, por não ter seguido o procedimento formal previsto no art. 226 do CPPB, não configura vício invalidante, já que a defesa não demonstrou prejuízo efetivo. Além disso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em outros elementos de prova, como os depoimentos das vítimas e a recuperação dos bens furtados em posse do recorrente. À luz do princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade sem prejuízo é desconsiderada (art. 563 do CPPB).

4. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão comprovadas por diversos elementos probatórios. As vítimas confirmaram em juízo a dinâmica do crime, mencionando o uso de grave ameaça e a simulação do porte de arma de fogo. Além disso, o recorrente foi encontrado em posse de parte dos objetos subtraídos, reforçando os indícios de autoria.

5. A desclassificação para furto qualificado é inviável, pois as provas apontam claramente para o emprego de grave ameaça e violência, como a simulação do uso de arma de fogo e o empurrão dado na vítima Michele Glauciane, que foi arremessada ao chão durante o roubo. Essas circunstâncias caracterizam o delito de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para furto qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em sede de reconhecimento pessoal, a ausência de estrita conformidade com o art. 226 do CPPB não gera a nulidade automática do feito, se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio da
pas de nullité sans grief
.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação, especialmente quando acompanhada da apreensão da
res furtiva
em posse do réu.

3. O emprego de grave ameaça e violência, ainda que por simulação do uso de arma de fogo, afasta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal (CPPB), art. 226; art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 227616/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024; STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/03/2020, DJe 13/03/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de cinco anos e quatro meses de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de treze dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa postulou pela absolvição do apelante, argumentando insuficiência de provas para a condenação. Sustentou a nulidade do reconhecimento pessoal feito pelas vítimas, o qual não teria seguido o procedimento estabelecido no art. 226 do CPPB. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de furto qualificado, tendo em vista a inexistência de violência ou grave ameaça na conduta do apelante. Ao final, a defesa requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento do presente apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos
narrados na

inicial
acusatória.

“[...] No dia 06 de agosto de 2020, por volta de 20h30, o Sr. VALDINEY SILVA VAZ se encontrava no ponto onde trabalha como mototaxista, localizado na Av. Sideral, no bairro do Coqueiro, quando foi abordado por três indivíduos que solicitaram uma corrida até à Av. Augusto Montenegro, oportunidade em que levou dois deles na motocicleta, posteriormente identificados como os denunciados. Logo após saírem, os dois anunciaram o assalto e o ofendido teve sua motocicleta e seu telefone celular J6 Samsung subtraídos mediante grave ameaça, uma vez que o denunciado PABLO HENRIQUE dizia estar portando arma de fogo e proferia ameaças de morte. Ato seguinte, empreenderam fuga na motocicleta roubada. A vítima recebeu auxílio de um amigo que passava pelo local e seguiu no encalço dos assaltantes que abandonaram a motocicleta roubada às proximidades da entrada do Conjunto Maguari e empreenderam fuga levando o celular subtraído. O ofendido recuperou seu veículo e, próximo a ele, encontrou a carteira de identidade do denunciado CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS. Após alguns minutos, o ofendido e seu amigo entraram no Conjunto Maguari, viram uma aglomeração e souberam que tinha ocorrido outro assalto. A Sra. MICHELE GLAUCIANE DOS SANTOS VIEIRA VERAS no mesmo dia, por volta de 20h45, trafegava em sua motocicleta pela Av. Principal do Conjunto Maguari levando seus filhos de 10 e 11 anos de idade na garupa, quando foi abordada pelos denunciados. PABLO HENRIQUE, fazendo menção de que iria sacar um revólver, anunciou o assalto, empurrou a vítima da moto e dizia que iria deferir-lhe um tiro, enquanto CARLOS AUGUSTO, de forma agressiva, retirou as crianças da motocicleta e, em seguida, os dois empreenderam fuga no veículo roubado. A partir da carteira de identidade de CARLOS AUGUSTO, encontrada pelo ofendido VALDINEY às proximidades da motocicleta por ele recuperada, policiais militares empreenderam diligências e localizaram os denunciados no Distrito de Outeiro e com CARLOS AUGUSTO foi encontrado o telefone celular roubado do ofendido VALDINEY e uma motocicleta roubada pertencente a MAURO AMADOR DO NASCIMENTO. Não há notícia nos autos de que a motocicleta da vítima MICHELE GLAUCIANE DOS SANTOS VIEIRA VERAS tenha sido recuperada. Perante a autoridade os acusados permaneceram em silêncio. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa do réu pugna pela
nulidade
do reconhecimento fotográfico, por violação ao art. 226 do CPPB. Eis o artigo:

“[...] Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais [...]”

Analisando os autos, observa-se que, ainda que o auto de reconhecimento não tenha seguido inteiramente as formalidades da lei processual, a defesa não logrou êxito em comprovar o eventual prejuízo provocado pela produção equivocada desta prova. Isto porque, o reconhecimento levado a efeito em sede policial sequer foi utilizado na fundamentação da sentença, tendo o magistrado optado por dar ênfase a palavra da vítima no seu édito condenatório. Logo, se ausente o prejuízo, não há que se falar em eventual nulidade.
Essa é a inteligência do art. 563 do CPPB
, que consagrou o
princípio da
pas de nullité sans grief.

Ademais, mesmo na impossibilidade de repetir o procedimento em audiência, devido à ausência do réu, as vítimas acabaram por confirmar em juízo que reconheceram o recorrente na delegacia de polícia. Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...]
A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes
(HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” ( HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 227616 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. III - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. IV -
O sobredito entendimento, entretanto, não é aplicável aos autos, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. Em verdade, consoante registra o acórdão recorrido, até mesmo se desconsiderado o reconhecimento fotográfico, não seria possível afastar afastar a autoria delitiva.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)”

Desta feita, rejeito a alegação de nulidade.

MÉRITO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do réu. Todavia, ao contrário do que aduziu em seu recurso, a materialidade está comprovada nos autos, notadamente pelo termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega da motocicleta e do celular subtraídos da vítima Waldiney,
os quais foram apreendidos em poder do apelante.

No que tange a autoria, as vítimas confirmaram a versão da acusação em seus depoimentos. Tanto em sede de inquérito policial como em juízo, os ofendidos relataram que foram abordados pelo recorrente e outro indivíduo, os quais anunciaram o assalto simulando o porte de uma arma de fogo.
Transcrevo os depoimentos das vítimas:

A vítima Waldiney Silva Vaz alegou o seguinte:

“[...] que estava fazendo corrida moto Uber no Sideral, quando três indivíduos pediram corrida, e a vítima alegou que não dava para levar os três, mas que iria chamar um segundo amigo para fazer a corrida; nesse momento, um deles pediu para que a vítima os levasse até a Augusto Montenegro de onde poderiam esperar o amigo da vítima para dividir a corrida; quando chegaram na avenida, os três anunciaram o assalto; que, depois de uns duzentos ou trezentos metros, eles anunciaram o assalto e disseram para ele ficar quieto que queriam somente a moto; que um amigo da vítima, que também estava de moto, viu a situação e pegou a vítima e seguir atrás dos assaltantes; em frente ao conjunto Maguari, pararam em um sinal de trânsito; nesse momento, conseguiram alcançá-los e seu amigo desceu da moto e golpeou um deles na cabeça com o capacete; que colocaram uma arma na altura da cintura da vítima, mas não sabe dizer se era verdadeira ou não; que os acusados levaram a moto e seu aparelho celular; que a vítima recuperou a moto e o aparelho celular, mas a moto da outra vítima, Michelle, eles levaram; que eles roubaram a moto da outra moça após o roubo do depoente; que recuperou sua moto no momento em que alcançaram no sinal; que na fuga um dos acusados deixou a carteira cair com os documento dele; que encontraram a outra vítima aproximadamente dez minutos depois; que Michelle falou que três indivíduos haviam levado a moto dela; que a outra vítima estava com uma criança que estava muito abalada; que encontrou a outra vítima em uma das ruas principais do Conjunto Maguari; que a carteira perdida de um dos suspeitos ficou apreendida na delegacia; que reconheceu os dois sem sombra de dúvidas em delegacia, pois os fatos tinham acabado de acontecer; que a moto ficou um pouco batida, pois os assaltantes bateram a moto no momento em que foram abordados pela vítima; que na delegacia ficou sabendo que a outra vítima não recuperou a moto; que os três eram homens magros; dos três, um conseguiu fugir, e os outros dois foram reconhecidos na delegacia; que não sabe qual deles abordou a outra vítima [...]”

A vítima Michele Glauciane Veras narrou em juízo:

“[...] que estava na via, aguardando o fluxo de carros diminuir; que avistou dois homens chegando perto, e, já com agressividade, abordaram a vítima com as suas crianças na moto; que tentou não entregar a moto, mas um deles agarrou o filho da depoente e o outro puxou a vítima e a jogou no chão, levando a motocicleta em direção à Augusto Montenegro; que o maior dos suspeitos simulava puxar um objeto da cintura, mas não mostrou; que o menor agarrou o seu filho, momento em que resolveu largar a motocicleta; que a vítima se lesionou na ação, com feridas e hematomas da queda; que um deles era alto e mais forte, e o outro era mais baixo, magro e moreno; que o maior, que acredita ser o Pablo, foi quem lhe puxou da moto e saiu na condução do veículo; que foi seu esposo que foi registrar o boletim de ocorrência pois ficaram muito nervosos, ela e seu filho; que recorda de Waldiney, que apareceu no mesmo dia do roubo, que chegou com a identidade de um dos acusados, e um chip de celular; que todas as características dos acusado foram repassadas para a delegacia; que os acusados foram presos logo no dia seguinte, quando ligaram da delegacia para a vítima; que não teve contato com nenhum deles, pois ficou muito nervosa; que sabe que um dos suspeitos foi preso em Outeiro e o outro não sabe informar; que recorda muito de Pablo porque foi quem mais teve contato no momento do crime; que avistou os dois acusados pois chegaram bem de frente com a vítima; que o outro, Carlos, ficava a ameaçando ao seu lado e depois puxou seu filho; que não recuperou sua moto; que identificou os acusados por fotografia; que não teve outro pertence roubado além da moto; que até o momento não conseguiu comprar outra moto, que lhe custou em torno de seis mil reais [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

No mais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é achada em poder do réu, logo após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela.

A respeito, confira-se o aresto abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO.

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela desclassificação para o crime de furto qualificado, tendo em vista a
inexistência de violência ou grave ameaça na conduta do apelante
. Contudo a prova oral colhida em juízo evidencia que o recorrente simulou o porte de uma arma de fogo, a fim de intimidar as vítimas. Além disto, empurrou a ofendida
Michele Glauciane Veras de cima da motocicleta, jogando-a no chão. Ora, tais circunstâncias demonstram o
emprego não apenas de grave ameaça
, mas também de
violência real
na prática do crime,
afastando, por conseguinte, a hipótese de furto qualificado.

Desta feita, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/10/2024